Tribunal: TJBA
Processo: 8068487-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 8068487-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

Paciente: CAIQUE DE JESUS SOARES

Advogado (s): Lorena Silva de Oliveira Santos (OAB/BA 65.482) e Luiz Almiro da Silva Santana (OAB/BA 46.797)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

Procurador (a) de Justiça: Maria Adélia Bone
lli

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva de Paciente acusado dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). A defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, a desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e a violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso, seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada, embora tenha indicado os requisitos legais da prisão preventiva, não apresentou elementos extraídos dos autos que demonstrassem, de forma concreta, a real necessidade da segregação cautelar, limitando-se a argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata dos delitos imputados ao Paciente.

4. A apreensão de 18 gramas de substância análoga a cocaína e de 10 gramas de substância análoga a maconha, além de arma de fogo com numeração suprimida, embora configure circunstância que exige o acautelamento do meio social, não basta, por si só, para legitimar a prisão preventiva, ausente a demonstração de risco concreto à ordem pública e de indispensabilidade da constrição máxima.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos envolvendo pequena quantidade de entorpecentes, a prisão preventiva revela-se desproporcional, especialmente quando o Paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis, como no caso em apreço.

6. A medida extrema deve ser reservada a hipóteses em que as medidas cautelares alternativas não sejam suficientes para tutelar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, o que não se demonstrou na hipótese.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostram-se suficiente para atender às finalidades da tutela cautelar, conforme critérios de adequação e proporcionalidade previstos no art. 319, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida e concedida.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação do decreto de prisão preventiva deve indicar elementos concretos e extraídos dos autos que evidenciem o
periculum libertatis
, não se prestando argumentos genéricos baseados na gravidade abstrata do delito. 2. A prisão preventiva mostra-se desproporcional quando o paciente é primário, possui condições pessoais favoráveis e a quantidade de drogas apreendidas é reduzida, autorizando sua substituição por medidas cautelares diversas. 3. A imposição da custódia cautelar exige a demonstração da insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º; 312; 313, I; 319, I, II, IV e V. CF/1988, art. 5º, LXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 196789/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024; STJ, HC 714.445/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 800.220/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 769.288/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8068487-94.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus
/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados
Lorena Silva de Oliveira Santos (OAB/BA 65.482) e Luiz Almiro da Silva Santana (OAB/BA 46.797)
, como Paciente,
CAIQUE DE JESUS SOARES
,
e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER
e
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça